Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta vício, omissão, sobre os procedimentos a serem realizados, faltando a Extração Endoscópica de Corpo Estranho.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que a embargante tem razão.
5. Diante disso e evitando problemas no cumprimento do acórdão, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Alterando a partir do item 10 do Acórdão 1871565, ID 60053635, que passam a ter a seguinte redação e numeração: "10. Consultando os autos originais verifico que a agravante, foi inserida no Sistema de Regulação, as solicitações para o procedimento de CE - EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CORPO ESTRANHO / CALCULO EM URETER foi inserida em 28/03/2023 e reinserida em 11/09/2023. Enquanto o requerimento para o procedimento CE - URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCOPICA foi inserido em 13/11/2023. Os procedimentos foram regulados com classificação de risco vermelha/emergência. 11. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a agravante está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da agravante implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da agravante é Vermelha, ou seja, urgente, mesmo autorizada a realização dos procedimentos, estes não foram nem agendados. 12. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Determino que os procedimentos CE - URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCÓPICA e EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CORPO ESTRANHO / CALCULO EM URETER , sejam realizados no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas dos procedimentos na Rede Privada de Saúde. 13. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.”